Tribunal: TJSP
Processo: 0005581-65.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Progressão do regime fechado ao regime semiaberto. Provimento parcial do recurso.
2-) Foi preenchido o requisito objetivo, tempo de cumprimento da pena privativa da liberdade. Não assim o requisito subjetivo, em virtude do parecer técnico desfavorável.
3-) Decisão mantida. Retira-se apenas a necessidade de se aguardar 4 meses para novo exame criminológico, tal como

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Progressão do regime fechado ao regime semiaberto. Provimento parcial do recurso.
2-) Foi preenchido o requisito objetivo, tempo de cumprimento da pena privativa da liberdade. Não assim o requisito subjetivo, em virtude do parecer técnico desfavorável.
3-) Decisão mantida. Retira-se apenas a necessidade de se aguardar 4 meses para novo exame criminológico, tal como constou do julgado (fls. 228).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0001001710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005581-65.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante JULIO CESAR DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
agravo, para afastar o limite temporal de 4 meses tal como constou. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005581-65.2020.8.26.0496 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ de Ribeirão Preto- Voto no 4058
2
VOTO No 4058
Agravo em Execução Penal no 0005581-65.2020.8.26.0496
Comarca: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 6a RAJ de Ribeirão Preto
Agravante: Julio Cesar dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Progressão do regime fechado ao
regime semiaberto. Provimento parcial do recurso.
2-) Foi preenchido o requisito objetivo, tempo de cumprimento da pena
privativa da liberdade. Não assim o requisito subjetivo, em virtude do parecer
técnico desfavorável.
3-) Decisão mantida. Retira-se apenas a necessidade de se aguardar 4
meses para novo exame criminológico, tal como constou do julgado (fls. 228).
I – Relatório
Trata-se de agravo em execução penal interposto por Julio Cesar em
face de decisão que indeferiu seu pedido de progressão para o regime semiaberto,
em virtude do parecer psicológico desfavorável. Sustenta-se que ele faz jus a
transferência para regime menos rigoroso, pois preencheu o requisito objetivo e
subjetivo. Alega-se, ainda, que há nulidade na decisum pela ausência de
fundamentação. Subsidiariamente, requer o afastamento do prazo de quatro meses
fixado para realização de novo pleito de progressão de regime.
O agravo não estava corretamente instruído e retornou à origem para
a remessa da cópia integral do feito (fls. 42).
Contrarrazões a fls. 20/24, para manutenção da r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005581-65.2020.8.26.0496 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ de Ribeirão Preto- Voto no 4058
3
A decisão impugnada foi mantida (fls. 26).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
conhecimento e pelo desprovimento do recurso (fls. 35/40).
II - Fundamentação
O agravo comporta parcial acolhimento, respeitando o entendimento
do ilustre Magistrado.
O reeducando, primário, foi condenado à pena de seis (6) anos, quatro
(4) meses e dezoito (18) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
do delito previsto no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, fatos ocorridos
em 29.7.2017 (fls. 46/47 e 204/207).
O requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto foi
preenchido aos 25.12.2019. Ele possui boa conduta carcerária (fls. 203).
Inicialmente, insta consignar que foram submetidos dois pedidos de
progressão de regime ao juízo de origem nesse ínterim. O primeiro pedido foi
indeferido aos 18.12.2019 e o segundo em 3.8.2020 (fls. 130/135 e 225/228).
Irresignada com a primeira decisão, a Defesa interpôs Agravo de
Execução e Habeas Corpus (no 0000236-21.2020.8.26.0496, 2198441-
92.2020.8.26.0000) julgados em 6.5.2020 e 16.9.2020, por esta C. Câmara e de
minha relatoria (cf. cópias).
A d. Defesa interpôs o segundo pedido, sendo determinado pelo juízo
de origem a elaboração de novo exame criminológico, para melhor analisar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005581-65.2020.8.26.0496 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ de Ribeirão Preto- Voto no 4058
4
preenchimento do requisito subjetivo (fls. 201/202). Ao final, decidiu por indeferir
o benefício, considerando que o sentenciado ainda não havia assimilado a
terapêutica penal para usufruir de maior liberdade.
Compulsando os documentos acostados nos autos, nota-se que, de
fato, o reeducando preencheu o requisito objetivo. Todavia, o exame
criminológico evidencia que o sentenciado ainda não está em condições de
progredir de regime.
Posto isso, vejamos o quanto exposto no último exame criminológico
(fls. 201/202):
"Serviço social: No momento da entrevista observa-se que o individuo
na busca de evolução. Relata as dificuldades ocorridas na vida adulta o momento
em que lhe faltou razão e o fato que lhe trouxe ao encarceramento, aparenta
sofrimento pelo ato cometido (inconsequente em relação à pensão alimentícia).
Aparenta comportamento adequado quando se expressa. Se nada obstar os
quesitos subjetivos necessitam de adequação e aparenta necessidade examinar
atentamente e amadurecer com a reflexão."
"Psicologia: Baseando-se nas condições psicológicas do sentenciado
durante a entrevista pode-se constatar que o mesmo apresenta adequado
comportamento verbal e corporal, responde as perguntas com clareza e prontidão.
Inteligência na média da população carcerária. O sentenciado demonstra relativa
análise crítica em relação ao delito, apresenta pouca consciência da gravidade de
seus atos e no momento não consegue estabelecer relações entre causa e efeito.
Possui perspectivas pessoais e profissionais condizentes com sua realidade"
"Diretor Geral: SMJ por parte de Vossa Excelência e analisando todo
quadro exposto, esta diretoria, ao final, e após considerações e deliberações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005581-65.2020.8.26.0496 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ de Ribeirão Preto- Voto no 4058
5
podera-se aconselhável a manutenção do sentenciado no regime em que se
encontra para absorção da sentença."
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz
não só as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos
observados, senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos
fatos observados ou que se lhes dêem por existentes. Isto faz supor que eles são
dotados de certos conhecimentos teóricos ou aptidões em domínios especiais,
tais que não devam estar ao alcance, ou no mesmo grau, de qualquer pessoa
culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito agrimensor, perito arquiteto
etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa inculta, desde que
versada na questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais técnica é a
questão submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições de
direito processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed.
Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
A partir destas conclusões técnicas, verifica-se que, de fato, o
reeducando não demonstrou estar assimilando a terapêutica penal, isto é, não está
apto, neste momento, para gozar de maior liberdade.
A progressão de regime, especialmente em crimes com violência ou
grave ameaça, demandam o preenchimento do requisito de ordem objetiva e
subjetiva. Conforme o art. 112 da Lei de Execução Penal (LEP), a pena privativa
da liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso. Contudo, não basta apenas bom comportamento carcerário.
"3. O "atestado de boa conduta carcerária não assegura,
automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito
temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos
emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg no HC 426201/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005581-65.2020.8.26.0496 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ de Ribeirão Preto- Voto no 4058
6
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI,SEXTA TURMA, julgado em 5/6/2018, Dje
12/6/2018)." (AgRg no HC 591199/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro
Dantas – J. 4.8.2020 – DJe 13.8.2020).
"1. A menção, no art. 112 da LEP, a atestado de bom comportamento
carcerário não impede a realização de exame criminológico, desde que em decisão
motivada, nos termos da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça - STJ."
(AgRg no HC 547130/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Joel Ilan Parciornik –
J. 4.8.2020 – DJe 10.8.2020).
"2. Embora a alteração legislativa produzida pela Lei n. 10.792/2003,
no art. 112 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP), tenha suprimido a
referência expressa ao exame criminológico como requisito à progressão de
regime, esta Corte consolidou entendimento, por meio do enunciado n. 439, da
Súmula/STJ, no sentido de que o magistrado pode, de forma fundamentada, exigir
a sua realização. Tal fundamentação, entretanto, deve estar relacionada a algum
elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à
gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena. Precedentes do STJ."
(AgRg no HC 588110/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca – J. 4.8.2020 – DJe 13.8.2020).
Por isso, o Magistrado indeferiu o pleito, não indefinidamente. A
fundamentação da decisum está amparada nos pareceres técnicos, por isso não está
eivada de nulidade.
Afasta-se, no entanto, o prazo de 4 meses para novo exame ("IV - A
limitação temporal imposta pelo d. Juízo de 1o grau a fim de que novo pedido de
progressão de regime seja formulado, além de não possuir previsão legal,
representa afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. É inviável
presumir que não possam ocorrer mudanças fáticas que concorram para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005581-65.2020.8.26.0496 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ de Ribeirão Preto- Voto no 4058
7
eventual mudança no resultado do exame criminológico, tampouco obstar que o
sentenciado pleiteie novamente os benefícios executórios a que ele entenda fazer
jus." (HC 515341/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Leopoldo de Arruda
Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – J. 1.10.2019 – DJe 9.10.2019).
No mesmo sentido: HC 426927/SP – T5 – Quinta turma – Rel. Min. Félix Fischer
– J. 15.5.2018 – DJe 24.5.2018.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do agravo, para
afastar o limite temporal de 4 meses tal como constou.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.